Tribunal: STF
Processo: Rcl 78220
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pela Delegada da Delegacia de Defraudações do Estado do Rio de Janeiro - DDEF, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14. 



    O reclamante aduz que: a) “a Delegada e negou acesso a todo e qualquer documento dos autos do inquérito policial nº 911- 00161/2024, a despeito da apresentação de procuração pelos advogados da Reclamante”; b) “a decisão coatora não indicou a existência de diligências ainda pendentes ou a eventual razão pela qual o acesso aos autos poderia, de alguma forma, prejudicar a investigação em andamento. Em vez disso, recorreu-se à fundamentação vaga e evasiva, ignorando totalmente os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência desta Corte”. 



     



    Em 08.04.2025 posterguei a análise da tutela de urgência e solicitei informações ao Juiz da causa (eDOC.07).



    As informações requeridas foram prestadas (eDOC.14). 



    É o relatório. Decido. 



    2. No caso concreto, aponta-se que o ato imputável à autoridade reclamada contrariaria a Súmula Vinculante 14, que prescreve o seguinte:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Os critérios acerca do acesso a elementos de prova já foram esquadrinhados por esta Suprema Corte, conforme bem sintetizado no seguinte precedente:



    “É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento.” (Rcl 24116, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, grifei)



    Na espacialidade do requisito positivo, especificamente no campo de apurações complexas envolvendo diversos fatos objeto de investigação, já deliberou o Tribunal Pleno que a garantia de acesso é delimitada pelos elementos que digam respeito precisamente ao investigado:



    “Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito.” (Inq 3983, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, grifei)



    Quanto ao aspecto negativo, já se afirmou que “[d]iligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14” (Rcl 22062 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016).



    Nesse mesmo sentido, colho compreensão do voto proferido pelo eminente Min. Cezar Peluso, durante a aprovação do verbete vinculante 14, em que consignado que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:



    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2009, grifei)



    3. Estabelecidas tais premissas, verifico que a tese de afronta à SV 14 é, in casu, desprovida de verossimilhança. 



    Com efeito, cumpre ressaltar que o ora reclamante é pessoa jurídica que pretende acesso a inquérito policial que tramita em sigilo em razão da existência de medidas cautelares em curso que até o momento encontram-se pendentes de apreciação pelo Juízo competente.



    Neste sentido elucidou a autoridade reclamada:



    “Excelentíssimo Senhor Ministro, 



    Com os meus cumprimentos, sirvo-me do presente para apresentar os devidos esclarecimentos a respeito do pedido de acesso aos autos do Inquérito Policial, formulado por advogado constituído nos autos. 



    Informa-se que a Autoridade Policial responsável pela condução do feito não autorizou, até o presente momento, o fornecimento de cópias A defesa, tendo em vista que o inquérito permanece sob sigilo, em razão da existência de medidas cautelares em curso, cujo exame encontra-se pendente de apreciação pelo Juizo competente. 



    Ressalte-se que a solicitação foi realizada por advogado da empresa Álamo, que figura como uma das investigadas na presente investigação, circunstância que recomenda ainda maior prudência quanto à liberação de informações sensíveis, sob risco de comprometimento da eficácia das diligências em andamento.  Adicionalmente, destaca-se que os autos contêm Relatório de Inteligência Financeira (RIF) encaminhado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras — COAF, o qual, por sua própria natureza, é protegido por sigilo legal, dada a sensibilidade das informações ali contidas e o risco de obstrução da investigação em caso de divulgação prematura.



    Dessa forma, o indeferimento momentâneo do acesso não configura afronta As garantias do contraditório e da ampla defesa, mas sim medida cautelar, proporcional e temporária, necessária à preservação da efetividade da instrução criminal e A proteção do interesse público.



    Tão logo cessem os fundamentos que justificam o sigilo — com a conclusão das diligências em curso e a apreciação judicial das medidas cautelares pendentes —, sell plenamente franqueado o acesso à defesa, garantindo-se a observância irrestrita aos princípios constitucionais que regem o devido processo legal. “



    Assim, em resposta ao pedido de informações, a autoridade reclamada informou a existência de diligências ainda em curso, o que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, justifica o indeferimento temporário do acesso à documentação solicitada.



    Nesse ponto, embora o reclamante insista na concessão, ao menos parcial, de acesso ao inquérito (eDOC.15), a negativa temporária, tal como fundamentada não afronta à SV 14. Deve-se considerar o curto lapso temporal desde o início das investigações (em 2024) e o fato de o reclamante ser pessoa jurídica que, ao que tudo indica, não sofreu qualquer gravame concreto em razão da apuração em andamento. 



    Além disso, conforme reportado pela própria Delegada, os autos encontram-se conclusos para a apreciação do Juízo competente, a indicar que a o deslinde das diligências sigilosas se avizinha. Oportunamente os patronos de reclamante poderão renovar, judicialmente, seu pedido de habilitação, de modo que a restrição excepcional não se afigura desproporcional. 



    Efetivamente, a meu juízo, no caso presente não se verifica a negativa ao direito de defesa, mas adiamento devidamente fundamentado, em razão de diligências sigilosas e operacionais ainda em andamento. 



    4. Pelo exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente